Tribunal: TJMT
Processo: 1041263-38.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041263-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 034.122.471-54 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), RONEY SILVA - CPF: 329.081.481-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSOS INOMINADOS. PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO NÃO LICENCIADO. RESPONSABILIDADE PELO AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AO EFETIVO CONDUTOR. OMISSÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. ANULAÇÃO DA CASSAÇÃO DA PPD. RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedente pedido de transferência da pontuação decorrente do Auto de Infração n.º DT00J0404Z para o prontuário do corréu apontado como efetivo condutor do veículo. A autora sustentou que teve sua Permissão para Dirigir (PPD) cassada em razão de infração gravíssima por condução de veículo não licenciado, embora não detivesse a posse nem conduzisse o automóvel à época dos fatos. A autarquia de trânsito requereu a improcedência dos pedidos, ao argumento de que a responsabilidade pela infração seria exclusiva da proprietária registral. A autora, por sua vez, alegou omissão da sentença quanto ao pedido de anulação do ato administrativo de cassação da PPD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pontuação decorrente da infração prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro deve permanecer vinculada à proprietária registral do veículo ou ser transferida ao efetivo condutor comprovadamente responsável pela infração; e (ii) estabelecer se o afastamento judicial da responsabilidade da autora pela infração impõe a anulação do ato administrativo que determinou a cassação de sua Permissão para Dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro atribui ao condutor a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo, cabendo ao proprietário responsabilidade subsidiária vinculada à ausência de identificação do infrator.

A prova documental demonstra que a autora formalizou a alienação do veículo anos antes da infração, não exercia sua posse desde 2017 e adotou medidas administrativas e judiciais destinadas à desvinculação do registro, evidenciando boa-fé e ausência de participação na prática infracional.

Circunstâncias excepcionais, como o falecimento da adquirente, litígios sucessórios e restrições judiciais incidentes sobre o veículo, impediram a regularização da transferência da propriedade, afastando a aplicação automática da presunção de responsabilidade decorrente do registro formal.

A declaração expressa do corréu reconhecendo ser o condutor e responsável pela infração, aliada aos demais elementos probatórios, evidencia a verdade material dos fatos e legitima a transferência da pontuação ao efetivo infrator.

A finalidade da norma sancionadora consiste em responsabilizar quem efetivamente praticou a conduta infracional, sendo incompatível com os princípios da razoabilidade e da justiça material a manutenção de penalidade atribuída a pessoa comprovadamente alheia ao fato.

A sentença incorre em julgamento citra petita ao deixar de apreciar o pedido de anulação da cassação da PPD, expressamente formulado na petição inicial.

Afastada a responsabilidade da autora pela infração que constituiu fundamento exclusivo da cassação da PPD, desaparece o suporte fático e jurídico da penalidade administrativa, impondo-se a anulação do ato administrativo e a regularização de seu prontuário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autarquia desprovido e recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pela infração de trânsito decorrente de ato praticado na condução do veículo deve ser atribuída ao efetivo condutor quando comprovada sua autoria por prova idônea, ainda que o registro formal do veículo permaneça em nome de terceiro.

Circunstâncias excepcionais que demonstrem a perda da posse do veículo, a impossibilidade de regularização da transferência e a boa-fé da proprietária registral afastam a imputação automática da pontuação decorrente da infração.

O reconhecimento judicial da inexistência de responsabilidade do titular da Permissão para Dirigir pela infração que fundamentou sua cassação impõe a anulação do correspondente ato administrativo.

A omissão judicial quanto a pedido de anulação de penalidade administrativa configura julgamento citra petita e autoriza a integração da decisão pelo órgão recursal.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 230, V; CTB, art. 257, caput, §§ 2º, 3º e 7º; CPC/2015, art. 85, § 8º; art. 236 da CNGC/MT.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
e por
MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO
contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a transferência da pontuação decorrente do Auto de Infração n.º DT00J0404Z para o prontuário do corréu
RONEY SILVA
.

A autora, MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO, ajuizou a presente ação sob a alegação de que teve sua Permissão para Dirigir (PPD) cassada em decorrência da prática de infração gravíssima consistente em conduzir veículo não licenciado.

Sustentou, contudo, que jamais esteve na posse ou na condução do automóvel, o qual era utilizado pelo segundo requerido, RONEY SILVA. Requereu, assim, a transferência da pontuação correspondente à infração e a anulação do ato administrativo que determinou a cassação de sua PPD.

O DETRAN/MT interpôs recurso sustentando que a responsabilidade pela infração consistente na condução de veículo não licenciado é exclusiva do proprietário registral do bem, razão pela qual seria inviável a transferência da pontuação. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Por sua vez, MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO recorre ao argumento de que a sentença incorreu em omissão (
citra petita
), pois, embora tenha determinado a transferência da pontuação, deixou de apreciar o pedido de anulação da cassação de sua PPD, providência que constitui a principal consequência jurídica discutida na demanda.

Requer, portanto, a integração do
decisum
para que seja declarada a nulidade do ato administrativo.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia consiste em definir a responsabilidade pela infração de trânsito objeto dos autos e suas repercussões em relação à recorrente, titular de Permissão para Dirigir (PPD), diante de quadro fático peculiar amplamente demonstrado pela prova documental produzida
.

Do recurso do DETRAN/MT – Responsabilidade pela infração.

O DETRAN/MT sustenta que a responsabilidade pela infração prevista no artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo não licenciado) é exclusiva do proprietário registral, sendo inviável a transferência da respectiva pontuação.

O sistema normativo de trânsito estabelece que as infrações decorrentes de atos praticados na condução do veículo possuem natureza eminentemente pessoal, recaindo, em regra, sobre o condutor responsável pela prática da conduta infracional.

Tal diretriz encontra fundamento no art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe:

“
Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, conforme o disposto neste Código.

(...)

§ 3º Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

(...)

§ 7º Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de quinze dias, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo
.”

A interpretação sistemática do dispositivo evidencia que a responsabilidade do proprietário possui natureza subsidiária e condicionada, decorrendo não da prática direta da infração, mas do descumprimento do dever legal de identificação do condutor infrator.

Trata-se de mecanismo de imputação indireta, instituído para assegurar a efetividade da fiscalização administrativa e a coercibilidade das normas de trânsito.

Embora a tese encontre respaldo, em abstrato, no disposto no artigo 257, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, sua aplicação automática, sem a devida consideração das peculiaridades do caso concreto, conduz a resultado incompatível com os princípios da razoabilidade e da justiça material.

A análise dos autos evidencia situação excepcional apta a afastar a presunção de responsabilidade atribuída à proprietária registral.

Com efeito, a autora demonstrou de forma consistente que foi envolvida em uma sucessão de fatos que impediram a regularização da transferência do veículo, apesar de sua inequívoca intenção de aliená-lo.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos:

·

em
2016
, a autora assinou a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), com firma reconhecida, evidenciando sua intenção de alienar o bem anos antes da lavratura da infração (ID. 361573377);

·

a transferência não foi concretizada em razão do falecimento da adquirente e das subsequentes controvérsias judiciais envolvendo inventário e reconhecimento de união estável, circunstâncias que culminaram, inclusive, na imposição de restrição via RENAJUD, impedindo a regularização do registro (IDs. 361573374; 361573375 e 361573378);

·

desde 2017, a autora não mais exercia a posse do veículo, fato corroborado pelo boletim de ocorrência lavrado à época (ID. 361573371) e pelas manifestações apresentadas nos processos de família (ID. 361573373);

·

a sua diligência e boa-fé restam evidenciadas pelo ajuizamento, em 2024, de ação declaratória autônoma destinada à sua desvinculação do registro do automóvel, anteriormente à infração que originou a presente demanda (ID. 361573370);

·

por fim, o corréu Roney Silva, que promoveu a regularização da propriedade em seu nome no ano de 2025 (ID. 361573378), declarou expressamente, por instrumento com firma reconhecida (ID. 361573380), ser o condutor e responsável pela infração praticada em novembro de 2024.

Nesse contexto, a imputação da pontuação decorrente da infração ao prontuário da autora representaria excessivo apego ao formalismo, em detrimento da verdade material evidenciada nos autos.

A finalidade da norma sancionadora é responsabilizar aquele que efetivamente praticou a conduta infracional, não sendo admissível a manutenção de penalidade manifestamente dissociada da realidade fática comprovada.

Mostra-se correta, portanto, a sentença que determinou a transferência da pontuação para o efetivo responsável pela infração.

Dessa forma,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
DETRAN/MT
.

Do recurso de Maria de Lourdes da Silva Nascimento (omissão da sentença).

Assiste razão à recorrente ao sustentar a ocorrência de julgamento
citra petita
.

Verifica-se que o pedido formulado na petição inicial não se limitava à transferência da pontuação decorrente da infração de trânsito, abrangendo também a anulação do ato administrativo que culminou na cassação de sua Permissão para Dirigir, providência que constitui a principal consequência do ato impugnado.

Conforme reconhecido anteriormente, a cassação da PPD teve como fundamento exclusivo a infração gravíssima atribuída à autora.

Todavia, uma vez afastada judicialmente sua responsabilidade pela prática da infração, desaparece o suporte fático e jurídico que legitimava a penalidade administrativa aplicada.

A manutenção da cassação, nessas circunstâncias, revelaria manifesta incoerência lógica e jurídica, porquanto incompatível com o reconhecimento de que a recorrente não foi a autora da infração que ensejou a penalidade.

A anulação do ato administrativo impugnado constitui, portanto, consequência necessária do acolhimento da pretensão principal.

Em observância aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional, impõe-se a integração da sentença para suprir a omissão verificada e conferir solução integral à controvérsia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito:

NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, mantendo integralmente a sentença quanto à determinação de transferência da pontuação referente ao Auto de Infração n.º DT00J0404Z.

DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por
MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO
para, integrando a sentença de origem,
ANULAR
o ato administrativo que determinou a cassação de sua Permissão para Dirigir (PPD) em decorrência do Auto de Infração n.º DT00J0404Z.

Em consequência, determino que o DETRAN/MT promova a regularização de seu prontuário e proceda à emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva,
desde que inexistente outro impedimento legal
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Considerando o ínfimo valor atribuído à causa, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Sem condenação da recorrente Maria de Lourdes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento de seu recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026